Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. TUTELA PROVISÓRIA. REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS. CRITÉRIOS COMPATÍVEIS COM A REALIDADE DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES PRIORITÁRIOS DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. Deve ser mantida a decisão que, com cautela e os olhos postos nos interesses prioritários da criança, estabelece regime provisório de convivência entre pai e filho em consonância com a realidade fática e jurídica dos autos.
III. Recurso conhecido e desprovido.